Tribunal: TJES
Processo: 5010561-69.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010561-69.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DINIZ PRIME LINHARES COMERCIO DE OTICA LTDA
RECORRIDO: ROMULO FERREIRA GUEDES
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5010561-69.2024.8.08.0030

RECORRENTE: DINIZ PRIME LINHARES COMERCIO DE OTICA LTDA - ME

RECORRIDO: ROMULO FERREIRA GUEDES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: CHARLES HENRIQUE FARIAS EVANGELISTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ÓCULOS COM PROBLEMA NA GARANTIA. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. POSSIBILIDADE DE ESCOLHA DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a requerida à restituição do valor de R$ 530,00 e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00. O litígio decorre de vício na lente de óculos de sol na vigência da garantia, cuja substituição foi condicionada pela fornecedora ao pagamento de diferença por um modelo de maior valor. O consumidor não concordou com a cobrança extra, buscou atendimento no PROCON sem obter êxito e, por fim, requereu judicialmente o ressarcimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o consumidor possui o direito de exigir a restituição imediata do valor pago em virtude da ausência de modelo idêntico e da recusa em pagar a diferença por um produto de maior valor; e (ii) saber se a recalcitrância na solução administrativa do conflito configura dano moral indenizável e se o montante arbitrado pelo juízo
a quo
atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação exsurge como patente relação de consumo, regulamentada pelo Código de Defesa do Consumidor. Em caso de vício de qualidade, a regra do art. 18 do CDC deixa a critério exclusivo do consumidor a escolha pela substituição do produto, o abatimento proporcional do preço ou a restituição da quantia paga. É manifestamente ilícita a imposição ao autor do pagamento de diferença para obter outro modelo, sendo devida a restituição integral do valor despendido na aquisição do produto original (R$ 530,00).

Em regra, o mero inadimplemento não autoriza compensação extrapatrimonial. Contudo, o dano moral fica caracterizado em situações excepcionais, como no caso em tela, no qual a recalcitrância do fornecedor em solucionar a questão extrajudicialmente – exigindo que o consumidor perdesse seu tempo útil acionando o PROCON e, sucessivamente, o Judiciário – extrapola o limite do razoável e configura verdadeiro dano. O montante de R$ 3.000,00 não se mostra exorbitante ou irrisório, alinhando-se aos parâmetros adotados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e autorizando sua manutenção de acordo com o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Enunciado n. 11 das Turmas Recursais do ES).

Tese de julgamento:
"1. Ocorrendo vício no produto dentro do prazo de garantia e não havendo modelo idêntico para efetuar a troca, é direito potestativo do consumidor exigir a restituição da quantia paga, nos termos do art. 18 do CDC, sendo abusiva a conduta do fornecedor que condiciona a substituição ao pagamento de diferença pecuniária por modelo de maior valor. 2. A recalcitrância injustificada do fornecedor em solucionar o vício na via administrativa, compelindo o consumidor a buscar os órgãos de proteção ao crédito (PROCON) e o Poder Judiciário, extrapola a esfera do mero dissabor e configura dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados:

CDC, art. 18;

CPC, art. 487, I;

Lei nº 9.099/1995, art. 40 e art. 46;

CF/1988, art. 98.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP, APL nº 0002573-48.2009.8.26.0405, Rel. Des. Renato Sartorelli, 26ª Câmara de Direito Privado, j. 15.02.2012.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
DINIZ PRIME LINHARES COMERCIO DE OTICA LTDA - ME
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO SUMARÍSSIMA proposta por
ROMULO FERREIRA GUEDES
, que assim decidiu:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que, CONDENO a requerida a: a) RESTITUIR ao autor o valor de R$530,00 (quinhentos e trinta reais), valor este a ser corrigido monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo, sobre a qual deverá incidir correção monetária e juros de mora, de acordo com os critérios, índices e termos indicados no capítulo anterior, que passam a integrar este capítulo dispositivo; b) pagar à autora indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais), sobre o qual deverá incidir correção monetária e juros de mora, de acordo com os critérios, índices e termos indicados no capítulo anterior, que passam a integrar este capítulo dispositivo”
.

Em sede recursal (ID 18543470), a requerida informa que ofereceu a substituição dos óculos por outro, porém como era de maior valor o autor deveria arcar com a diferença. No mais, pretende seja afastado o pedido de danos morais ou, alternativamente, sua redução.

O autor não apresentou contrarrazões (ID 18543478).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

No mérito, entendo irretocável o comando sentencial.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor.

Analisando detidamente os autos observo que na data de 06/09/2023 o autor adquiriu, junto à requerida, 01 óculos Ray Ban RB3518, pelo valor de R$ 530,00 (quinhentos e trinta reais), conforme NF anexada ao ID 18543445 - Pág. 8, sendo que o mesmo apresentou problemas na lente ainda na garantia.

Informa ter se dirigido ao estabelecimento para efetuar a troca, contudo, não havendo disponibilidade do mesmo modelo afirma o autor que a demandada ofereceu um outro, porém o valor era praticamente o dobro, sendo que deveria pagar a diferença, o que não concordou. Destaca, ainda, que não obteve êxito na restituição do valor pago.

A demandada, em contrapartida, alega que o autor aceitou a troca dos óculos, porém não retornou ao estabelecimento para concretizar, motivo pelo qual não teve culpa.

Ao que me parece, houve recalcitrância da requerida em solucionar a questão, considerando que na reclamação do PROCON o autor reafirma não ter interesse em pagar a diferença por outro modelo de óculos, pretendendo a devolução do valor pago. Ressalto que o art. 18 CDC deixa a critério do consumidor, em caso de vício de qualidade ou quantidade, a substituição do produto, abatimento proporcional do preço ou restituição da quantia paga. Assim, sendo de interesse do requerente, deve ser restituído o valor referente ao produto, ou seja, R$ 530,00 (quinhentos e trinta reais).

Em relação aos danos morais, em regra sabe-se que o mero inadimplemento contratual não autoriza a compensação, contudo, situações excepcionais ocorrem e justificam o acolhimento do pedido. Vejamos:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET - INVIABILIDADE TÉCNICA PARA INSTALAÇÃO NÃO DEMONSTRADA PELA CONCESSIONÁRIA
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR -DANOS MORAIS CONFIGURADOS -RECURSO PROVIDO. A reparação do dano moral tem natureza também punitiva, aflitiva para o ofensor, com o que tem a importante função, entre outros efeitos, de evitar que se repitam situações semelhantes
(TJ-SP - APL: 25734820098260405 SP 0002573-48.2009 .8.26.0405, Relator.: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 15/02/2012, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2012).

No caso em tela, não observo mero dissabor, mas situação que extrapola o limite do razoável, considerando que o autor tentou resolver a questão de forma extrajudicial, inclusive se dirigindo ao PROCON, sem êxito. Por estes motivos, reconheço sua existência.

Nesse contexto, levando-se em conta os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade aferidos pela média das indenizações concedidas pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo em casos análogos, tendo em consideração ainda a necessidade de se resguardar o caráter pedagógico repressivo da indenização sem, no entanto, propiciar enriquecimento ilícito ao beneficiário, entendo equilibrado e consentâneo com essas balizas o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais. Honorários indevidos, por estar o autor desassistido de advogado.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 09 de março de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)